Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-07.2023.8.14.0037
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801376-07.2023.8.14.0037

EMBARGANTE: ELIAS BENTES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r. sentença condenatória. A defesa alega omissão no julgado quanto a teses de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, ausência de representante do Ministério Público em audiência de instrução e julgamento, nulidade das provas, ausência de investigação e violação ao art. 226 do CPP. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado aptas a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. Inexistem tais vícios no caso concreto, pois as teses defensivas foram expressamente analisadas e afastadas pelo colegiado. As provas de materialidade e autoria foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, relatório de missão policial, auto de apreensão e pela palavra das vítimas, especialmente pelo reconhecimento inequívoco do réu por uma das vítimas. Os embargos não se prestam à rediscussão de matérias já decididas, tampouco à obtenção de pronunciamento favorável ao entendimento da parte.

IV. DISPOSITIVO

4. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
[nenhuma citada no texto].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ELIAS BENTES DA SILVA opõe embargos de declaração em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a decisão recorrida.

Aduz que o v. Acórdão se limitou a repetir os fundamentos utilizados na sentença, pois não emitiu juízo de valor acerca das teses de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea, ausência do representante do MP em AIJ, nulidade das provas colhidas, ausência de investigação e o flagrante desrespeito ao art. 226 do CPP.

O Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório do necessário. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos opostos.

Constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

O v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida. Os argumentos apontados pela defesa nas razões recursais foram apreciados e rejeitados de forma fundamentada. As preliminares foram afastadas, a materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas
pelo boletim de ocorrência, relatório de missão policial e auto de apreensão, bem como pela palavra das vítimas, que reconheceram, sem sombra de dúvidas, o réu como um dos autores do crime.

Ademais, o v. Acórdão assim se manifestou acerca das preliminares arguidas pelo recorrente:

“DAS PRELIMINARES DE NULIDADE:

1)

Por ausência de fundamentação

Alega o apelante que o juízo não utilizou fundamentação adequada para embasar a sentença e que não rebateu os pontos das alegações finais.

Ressalto que o STJ já pacificou o entendimento de que "O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio" (AgInt no AREsp n. 1.658.057/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, 2ª T., DJe 22/10/2020).

Sendo assim, uma vez que a sentença possui a motivação satisfatória para dirimir o litígio, afasto a preliminar.

2)

Ausência do Ministério Público na audiência de instrução

O apelante não demonstra de que maneira a ausência do Ministério Público na audiência de instrução lhe causou dano relevante. Desta forma, uma vez que a nulidade necessita da demonstração do prejuízo, ‘pas de nullité sans grief’, bem como que na audiência houve respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade.

3)

Nulidade das provas

O art. 167 do CPP estabelece que, quando não for possível realizar o exame de corpo de delito devido à perda dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir essa falta, ou seja, se os vestígios do crime desapareceram, o depoimento de testemunhas e da vítima pode ser usado para comprovar a materialidade do crime. Logo, afasto a pretensão de nulidade arguida pelo recorrente, eis que as testemunhas e a vítima confirmaram em juízo a ocorrência do crime e o emprego de arma de fogo.

Por fim, o v. Acórdão ressaltou que a vítima JOCIVALDO GONÇALVES DE LIMA reconheceu o réu ELIAS e afirmou que o conhece desde criança, e ele já tinha trabalhado com eles (vítimas); disse que ELIAS era o único que sabia que eles tinham dinheiro na residência; que a polícia foi na residência da mãe do réu e ela confirmou que o réu estava na comunidade no dia do crime. (id-20708040)

Sendo assim, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais que autorizam a oposição dos embargos declaratórios, eis que não há incerteza, contradição, erro material ou omissão capaz de comprometer a segurança do julgamento.

Logo, inexiste
no v. Acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição,
requisitos para a oposição de embargos de declaração.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 03/09/2025